Tribunal: STF
Processo: AI 497185
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-03
Data de publicação: 2004-10-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 5ª REGIÃO, QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA, DE CUNHO
PROCESSUAL, EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
A ofensa ao texto constitucional, se existente, dar-se-ia de forma
 claramente reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Agravo regimental desprovido.